Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DOIS RECURSOS. FRAUDE COMPROVADA. PARCIALMENTE. CONTRATAÇÃO POR APLICATIVO DE CELULAR. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. MEROS DISSABORES. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. REDISTRIBUIÇÃO.
1. A controvérsia entre consumidor e instituições bancárias deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). Nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC.
2. Cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seus dados bancários. Não pode cedê-los a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para ser vítima de fraudadores e estelionatários.
3. Tendo sido o prejuízo ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, não há que se falar em responsabilidade do banco, nem em obrigação de indenizar.
4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479/STJ)
5. A mera falha na prestação do serviço que não atinge o direito de personalidade do consumidor, muito embora tenha gerado dissabores, não justifica condenação a título de dano moral.
6. Provido em parte o recurso do réu, os ônus da sucumbência devem ser redistribuídos.
7. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu.